Tribunal: TJSP
Processo: 2295636-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão do relator que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu a antecipação da tutela pleiteada pela aqui agravada, a fim de sustar a decisão impugnada que deferiu a chamada "penhora de mão própria". Inconformismo das agravantes. Agravo de instrumento julgado, com o esvaziamento do conteúdo do agravo interno.

Recurso julgado prejudicado.